Tribunal: TJSP
Processo: 2301879-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. Arguição de nulidade citatória. Improcedência. Carta que foi enviada ao endereço de residência do sócio administrador, e recebida sem ressalvas por funcionário da portaria. Validade. Inteligência do art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC. Precedentes específicos desta Corte. Recurso desprovido.